Tribunal: CARF
Processo: 16306.000116/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000116/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.001 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. IRRF. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido se faz por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, embora
este não seja o único meio de prova aceitável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de R$ 4.211.934,56 e
homologando a DCOMP.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
CAMARGO CORREA SA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 01-29.048 (fls.129), pela DRJ Belém,
interpôs recurso voluntário (fls. 180) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000116/2008-18
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000116/2008-18

O processo trata da declaração de compensação (DCOMP) no
07015.84560.241003.1.3.06-7283 (fls. 4), a qual aponta direito creditório no valor de R$
9.850.375,53 a título de “crédito IRRF de juros sobre o capital próprio” no ano 2003, embora
utilize apenas R$ 4.211.934,56 desse valor.
Após a análise manual dessa declaração, a Administração Tributária verificou a
existência das retenções de IRRF sobre JCP no montante de R$ 20.480.475,22 e constatou que o
contribuinte ofereceu à tributação as correspondentes receitas. Todavia, verificou que o
contribuinte também utilizou seu direito creditório de IRRF sobre JCP na composição do saldo
negativo de IRPJ de 2003, no montante de R$ 18.077.085,15, conforme demonstrado na
DCOMP no 20868.31167.270607.1.7.02-6655 (fls. 32). Com isso, a Administração Tributária
entendeu que o contribuinte somente tinha disponível parte do direito creditório pleiteado, no
montante de R$ 2.403.390,07, homologando parcialmente e presente DCOMP, conforme o
seguinte excerto (fls. 43):
10. Em consulta à DIRF do ano-calendário 2003 (fls. 18 a 29), verificou-se que
o contribuinte foi beneficiário de IRRF de Juros sobre o Capital Próprio no montante
de RS 20.480.475,22, tendo oferecido à tributação (DIPJ 2004-AC 2003, fl. 08)
receitas compatíveis com tal montante de IRRF.
11. Do total de R$ 20.480.475,22 de IRRF de Juros sobre o Capital Próprio,
verificou-se que o contribuinte utilizou a importância de R$ 18.077.085,15 na
composição do Saldo Negativo de 1RPJ do ano-calendário 2003, que consta do
PerDcomp n° 20868.31167.270607/1.7.02-6655 (fls. 30 a 38). Resta, portanto, o saldo
de IRRF de Juros sobre Capital Próprio de R$ 2.403.390,07, o qual é passível de
utilização para compensação de débitos de IRRF sobre JCP, de acordo com o já citado
artigo 9°, §6o da Lei 9.249/1.995.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 78 (repetida nas fls. 86). Nessa peça, afirma que, no ano 2003, foi beneficiário de IRRF
sobre juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 22.289.019,71, embora a Administração
Tributária tenha localizado apenas retenções no montante R$ 20.480.475,22, ou seja, R$
1.808.544,49 a menos. Afirma que essa diferença deveu-se ao fato de duas de suas fontes
pagadoras não terem declarado em DIRF as retenções realizadas e uma de suas fontes ter feito
declaração a menor do que o devido, conforme a seguinte tabela (fls. 89):
Nome da
Fonte
Pagadora
CNPJ da Fonte
Pagadora
IRRF
Manifestante
R$
IRRF SRFB
R$
Divergências
constatadas
R$
Cavo
33.527.268/0001-35
554.768,93
-0-
554.768,93
Alpargatas
61.079.117/0001-05
1.222.274,87
-0-
1.222.274,87
Itaúsa
61.532.644/0001-15
4.082.843.89
4.051,343,20
31.500,69
Totais

5.859.887,69
4.051.343,20
1.808.544,49

Como prova, junta comprovantes de rendimentos e DIRF das referidas fontes
pagadoras (fls. 99).
Essa manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ Belém
(fls. 129), a qual verificou que as DIRF apresentadas não poderiam ser aceitas como prova por
serem retificações realizadas após a ciência do despacho decisório atacado e por não estarem
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000116/2008-18

acompanhadas de prova do erro nas declarações retificadas. Ademais, verificou que as retenções
demonstradas na presente DCOMP também foram utilizadas na referida DCOMP do saldo
negativo.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 180) reafirma a legitimidade do
seu direito creditório e combate os fundamentos da decisão recorrida afirmando que as DIRF
retificadoras são provas válidas, independentemente de provas extraídas da contabilidade do
declarante, e negando a utilização do crédito pleiteado na referida DCOMP do saldo negativo,
conforme será detalhado no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Não constam nos autos a intimação ao contribuinte do resultado do julgamento de
sua manifestação de inconformidade e o comprovante do recebimento dessa intimação, de forma
que deve ser entendido que o presente recurso voluntário foi apresentado antes da devida
intimação. Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
pelo que passo a conhecê-lo.
O processo trata de DCOMP em que o contribuinte aponta um direito creditório
de R$ 9.850.375,53, oriundo de três retenções de IRRF sobre JCP, embora somente esteja
utilizando o valor de R$ 4.211.934,56 (fls. 4).
A Administração Tributária reconheceu apenas direito creditório no valor de R$
2.403.390,07, ao verificar que as retenções de IRRF sobre JCP em benefício do contribuinte
somam R$ 20.480.475,22 e que o valor de R$ 18.077.085,15 já havia sido utilizada em outra
DCOMP, como parte do saldo negativo lá apontado como direito creditório (fls. 43).
O contribuinte manifestou sua inconformidade com o montante de IRRF sobre
JCP apurado pela Administração Tributária (R$ 20.480.475,22), afirmando que o correto seria
R$ 22.289.019,71. Para tanto, alega que três de suas fontes pagadoras apresentaram DIRF com
erros, apresentando comprovantes de rendimentos e as DIRF retificadas por suas fontes
pagadoras, conforme a seguinte tabela (fls. 89), já transcrita no relatório acima:
Nome da
Fonte
Pagadora
CNPJ da Fonte
Pagadora
IRRF
Manifestante
R$
IRRF SRFB
R$
Divergências
constatadas
R$
Cavo
33.527.268/0001-35
554.768,93
-0-
554.768,93
Alpargatas
61.079.117/0001-05
1.222.274,87
-0-
1.222.274,87
Itaúsa
61.532.644/0001-15
4.082.843.89
4.051,343,20
31.500,69
Totais

5.859.887,69
4.051.343,20
1.808.544,49

A decisão de primeira instância corroborou a decisão da Administração Tributária
com os seguintes fundamentos (fls. 129):
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000116/2008-18

i) as DIRF apresentadas não podem ser aceitas como prova por serem retificações realizadas
após a ciência do despacho decisório atacado;
ii) as DIRF apresentadas também não podem ser aceitas como prova por não estarem
acompanhadas de prova de que havia erro nas declarações retificadas;
iii) as retenções demonstradas na presente DCOMP também foram utilizadas na referida
DCOMP do saldo negativo.
Apreciando as provas apresentadas, em razão do recurso voluntário, constato que
o recorrente apresentou, além das DIRF retificadas, informes de rendimentos das fontes
pagadoras (fls. 99), contemporâneos das DIRF retificadas, o que supre, no meu entendimento, a
aventada falta de espontaneidade das DIRF retificadas. Apresentados os informes de
rendimentos, não há que se exigir outra prova das retenções alegadas pelo recorrente, nos termos
do artigo 55 da Lei no 7.450/85, verbis:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No que diz respeito à aventada utilização em duplicidade das retenções em tela, o
contribuinte apontou na presente DCOMP três retenções na fonte como origem do seu direito
creditório, conforme a seguinte tabela (fls. 6):
01. Mês:
Junho

CNPJ da Fonte Pagadora : 62.258.884/0001-36

Valor:
3.207.227,69
02. Mês:
Junho

CNPJ da Fonte Pagadora:
61.522.512/0001-02

Valor:
6.171.950,93
03. Mês:
Junho

CNPJ da Fonte Pagadora:
78.230.182/0001-84

Valor:
471.196,91

Verifico que não há duplicidade em relação ao IRRF retido pelas fontes
pagadoras dos itens 01 e 03 da tabela acima, uma vez que os valores apontados em cada
DCOMP são complementares em relação ao valor retido, conforme sintetizado na tabela de fls.
182.
Verifico, também, que há duplicidade em relação ao IRRF do item 02, uma vez
que o valor retido é R$ 6.171.950,93, todo esse valor foi demonstrado na presente DCOMP e
uma parte importante dele (R$ 5.638.440,97) foi incluído na DCOMP do saldo negativo (fls. 36).
Todavia, constato que o contribuinte não utilizou o total das referidas três fontes pagadoras.
Conforme a DCOMP em tela (fls. 5), a soma das três fontes apontadas atinge o valor de R$
9.850.375,53 e o valor utilizado é R$ 4.211.934,56. A diferença entre o valor demonstrado e o
valor utilizado, acima indicados, é exatamente o valor utilizado na DCOMP do saldo negativo
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000116/2008-18

(R$ 5.638.440,97). Em síntese, não há duplicidade de utilização do valor retido pela fonte
pagadora.
Com isso, entendo que devem ser superados os óbices apontados na decisão
recorrida, de forma que meu voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito creditório de R$ 4.211.934,56 e homologando a presente DCOMP.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital